Tribunal: TCU
Processo: 013.364/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7812/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Hildo Soares de Souza, Carlos Tadeu Vilanova e à Escola Sindical São Paulo-CUT, ante o recolhimento integral das dívidas imputadas pelo Acórdão 3674/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.364/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Tadeu Vilanova (XXX.314.348-XX); Escola Sindical São Paulo-CUT (01.522.070/0001-72); Hildo Soares de Souza (XXX.226.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alessandra Maria Gonçalves (327.630/OAB-SP) e outros, representando Escola Sindical São Paulo-CUT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.